Tribunal: TJDFT
Processo: 0729230-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO. JULGADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. Embargos de declaração acolhidos.